Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. FABRICAÇÃO E VENDA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. EXISTÊNCIA DE LÂMINA CORTANTE EM SEU INTERIOR. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada em desfavor do supermercado Carrefour em que a parte requerente objetiva a reparação por danos extrapatrimoniais sofridos em razão da aquisição e consumo de alimento (pão sovado) impróprio pela presença de lâmina de corte pontiaguda e afiada em seu interior. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação ao pagamento do valor de R$3.000,00 a título de danos extrapatrimoniais).

II. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais são suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472). Ademais, inexistiria qualquer análise técnica do produto perecível e objeto encontrado apta a constatar que a lâmina foi efetivamente assada junto com a massa do pão sovado, principalmente diante do tempo transcorrido.

III. Mérito. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

IV. Por sua vez, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII).

V. No caso, as provas carreadas (cupom fiscal referente à compra – id 46518883; fotos da embalagem e do produto comercializado e produzido pela requerida – id 46518885, fotos e vídeo do alimento impróprio para o consumo e da lâmina cortante – id 46518884 e 46518908) se mostram suficientes a conferir a necessária verossimilhança de que os fatos ocorreram na forma historiada.

VI. Configurada, portanto, a venda de produto impróprio ao consumo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, §1o, incisos I e II) a expor a risco a saúde e integridade física da consumidora, o que desperta sensação de repulsa e insegurança (somente ao mastigar o alimento percebeu a existência de lâmina cortante em seu interior) e desgaste emocional (afetação à integridade psicológica da personalidade) que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e, assim, subsidiam a reparação do dano extrapatrimonial (Código Civil , artigo 12 e Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”). Precedentes: Superior Tribunal de Justiça, Segunda Seção, REsp 1899304/SP, DJE 04.10.2021; TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdãos 319391 e 1142470; 2a Turma Recursal, acórdão 874666; 3a Turma Recursal, acórdão 809912.

VII. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).